Tribunal: CARF
Processo: 13507.000008/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13507.000008/2010-05
ACÓRDÃO
2001-007.462 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLEBER MICHAEL PEREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É possível a dedução a título de pensão alimentícia quando restar
comprovado que o valor pago decorre de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-31.592 - da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 100 e segs.).
Trata-se de exigência de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
referente ao ano-calendário 2007, exercício 2008, consubstanciado na Notificação
de Lançamento às fls. 03/11 dos autos. O crédito tributário lançado refere-se a
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.462 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13507.000008/2010-05
2
imposto (suplementar) no valor de R$ 13.462,84, multa de ofício (75%) no valor
de R$ 10.097,13, além de juros de mora, estes calculados até 30/12/2009.
O lançamento decorreu de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
apresentada pelo contribuinte, em que foram apuradas as seguintes deduções
indevidas da base de cálculo do imposto:
(i) dependente – valor glosado: R$ 1.584,60;
(ii) despesas com instrução - valor glosado: R$ 2.480,66;
(iii) pensão alimentícia judicial ou por escritura pública – valor glosado: R$
39.000,00; e
(iv) despesas médicas - valor glosado: R$ 11.289,60, relacionado à Unimed Porto
Alegre.
Consta da descrição dos fatos do lançamento a informação de que, embora
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação. Diante disso, os
valores acima relacionados foram glosados por falta de comprovação e/ou
previsão legal.
Cientificado do lançamento em 06/01/2010, consoante informação constante do
extrato às fls. 68/69, o contribuinte apresentou impugnação em 19/01/2010, à fl.
02, contestando as glosas das deduções com pensão alimentícia judicial, despesas
médicas e despesas com instrução, mas concordando com a glosa da dedução
com dependente. O impugnante anexou ao processo a documentação às fls.
15/45.
Conforme esclarecimento à fl. 72, a Unidade de origem efetuou a transferência da
parcela do crédito tributário não impugnado para o processo administrativo no
10530.720356/2011-90.
Na sequência, o processo foi encaminhado ao Serviço de Fiscalização (SEFIS) da
DRFB/Feira de Santana/BA, resultando na lavratura do Despacho Decisório à fl.
78, diante da análise (revisão do lançamento) efetuada com base nos artigos 226
e 300 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, e art. 6o-A da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, e considerando o teor do
Termo Circunstanciado às fls. 76/77.
Com fundamento nos dispositivos legais que tratam das questões de fato
apreciadas, decidiu a Unidade de origem pela manutenção parcial do lançamento
constituído através da Notificação tratada nos autos, conforme especificado no
citado Termo Circunstanciado, e assim, reduzindo o saldo de imposto
suplementar a pagar de R$ 13.462,84 para R$ 10.869,52.
Foi oportunizada ao contribuinte a faculdade de oferecer, após ciência do referido
Despacho Decisório, aditamento à impugnação apresentada contra o lançamento.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.462 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13507.000008/2010-05
3
Em 03/05/2012 o contribuinte manifestou-se no sentido de que fossem
reexaminadas as questões relacionadas às glosas de valores declarados a título de
despesas médicas e pensão alimentícia judicial, não considerados quando da
revisão efetuada pela autoridade lançadora. Para tanto, anexou às fls. 85/95 do
presente processo documentação (recibo de pagamento de pensão alimentícia e
documentos da ação de separação/divórcio, além declaração do plano de saúde)
que, no seu entender, seria suficiente para comprovação de tais deduções.
Na sequência, por meio do despacho à fl. 99, se deu o encaminhamento do
presente processo a esta DRJ/Fortaleza.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, registre-se que o contribuinte não contestou a glosa da dedução
com dependente no valor de R$ 1.584,60.
Assim, nos termos do art. 17, caput, do Decreto no 70.235/72, a seguir transcrito,
considera-se incontroversa esta parcela da exigência fiscal.
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”
A Unidade de origem (ARFB de Ribeira do Pombal, vinculada à DRFB de Feira de
Santana/BA) realizou a transferência desta parcela não impugnada do crédito
tributário para o processo administrativo no 10530.720356/2011-90, conforme se
observa no extrato anexado às fls. 69/71.
Assim, o crédito tributário correspondente a esta parte do lançamento que não
foi objeto de contestação pelo contribuinte tornou-se definitivo no âmbito
administrativo, com sua cobrança sendo efetuada em autos apartados.
Quanto ao mérito, verifica-se que o crédito tributário constituído por meio da
Notificação de Lançamento em questão foi objeto de revisão pela Unidade
lançadora, conforme Termo Circunstanciado lavrado pelo Serviço de Fiscalização
(SEFIS) da DRFB/Feira de Santana/BA, às fls. 76/77, acolhido pelo Despacho
Decisório à fl. 78, resultando na redução do Imposto Suplementar que havia sido
inicialmente apurado.
De acordo com essa revisão do lançamento, face à documentação apresentada
com a impugnação, entendeu a autoridade administrativa por considerar
comprovada a dedução de despesas com instrução, restabelecendo o valor de R$
2.480,66, como também a dedução com despesas médicas no valor de R$
3.980,20, reduzindo o montante das deduções glosadas na Notificação para R$
47.893,95, vez que o contribuinte concordou expressamente com a glosa de
despesa com dependente, mas não conseguiu comprovar a dedução com pensão
alimentícia judicial e com as demais despesas médicas declaradas.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.462 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13507.000008/2010-05
4
É o que se observa de trecho do referido Termo Circunstanciado, a seguir
reproduzido:
fls. 76/77 dos autos
“(...)
2.1. Dedução Indevida de Dependente
A glosa foi de R$ 1.584,60. Contribuinte concordou com essa infração. Glosa
Mantida. Cobrança realizada em outro processo (10530.720356/2011-90),
conforme despacho SECAT (fl. 67).
2.2. Dedução Indevida de Despesa de Instrução
A glosa foi de R$ 2.480,66. Contribuinte apresentou comprovante de pagamento
(folha 10) de seu dependente declarado (folha 49). Glosa Retirada,
2.3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
A glosa foi de R$ 39.000,00. Contribuinte não apresentou acordo homologado
judicialmente, nem comprovou pagamento, conforme define o art. 8o, inciso II, f,
da Lei 9.250/95. Glosa Mantida.
2.4. Dedução Indevida de Despesas Médicas
A glosa foi de R$ 11.289,60 (folha 04). Na declaração de valores pagos
apresentada pelo contribuinte (folha 23), apenas R$ 3.980,20 se refere a
dependente e a si próprio, conforme define o art. 8o, § 2o, Incisos I, II e III. Glosa
Mantida Parcialmente no valor de R$ 7.309,35.
(...)”
Entretanto, registre-se que, após a ciência dessa revisão, o contribuinte se
insurgiu solicitando nova apreciação das questões relacionadas às glosas das
deduções com pensão alimentícia judicial e com despesas médicas não acatadas
pela autoridade fiscal. Para tanto, juntou ao processo a documentação às fls.
85/95.
Resta, assim, o exame desta documentação, que será efetuado a seguir.
Primeiramente será objeto apreciação neste julgamento a parcela do lançamento
questionada pelo litigante relacionada à glosa do valor de R$ 39.000,00, referente
à dedução com pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Deveras, em se tratando de dedução de valores pagos a titulo de pensão
alimentícia o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim determina:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.462 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13507.000008/2010-05
5
Cumpre, ainda, destacar o disposto no art. 49 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
Posteriormente, com a edição da Lei no 11.441, de 04 de janeiro de 2007, a
dedução prevista no art. 49 da IN SRF no 15/2001 foi disciplinada pela Instrução
Normativa RFB no 867, de 08 de agosto de 2008, a qual passou a facultar a
escritura pública como forma legítima para dispor sobre pensão alimentícia para
fins de dedução do imposto de renda:
Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 803, de 28 de dezembro de
2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(...).
Art. 3o (...).
§ 1o (...).
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil;
(...).
Como se pode denotar, para que o contribuinte possa fazer jus à dedução de
valores pagos a título de pensão alimentícia a legislação exige a comprovação do
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia
em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
Ao impugnar esta parcela do lançamento o contribuinte anexou ao presente
processo a seguinte documentação:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.462 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13507.000008/2010-05
6
i) extratos bancários às fls. 16/27;
ii) petição inicial em ação de separação judicial consensual às fls. 29/30 e 89/94;
iii) petição em ação de conversão de separação judicial em divórcio consensual às
fls. 31/34; e
iv) recibo à fl. 85.
Do exame dos autos observa-se que a glosa fiscal se encontra também motivada
na falta de comprovação do pagamento desse montante declarado pelo
contribuinte a título de pensão alimentícia judicial.
Não obstante o impugnante tenha anexado ao processo a decisão judicial que
estabelece o pagamento de pensão alimentícia à sua filha (menor de idade), tal
obrigação alimentar deveria atender aos termos do acordo efetuado quando da
ação de separação consensual do casal, posteriormente convertida em divórcio
consensual. Ficou estabelecido na referida ação (documento às fls. 29/30 e 89/94)
que:
“DA GUARDA, VISTAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA
(...)
A Título de pensão alimentícia, o separando contribuirá para a mantença a filha
menor com a importância correspondente a 8,27 salários mínimos, equivalente
nesta data, a R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), quantia esta que
deverá ser depositada na conta bancária de titularidade da separanda, Sra.
Marília, perante o Banco UNIBANCO (Banco 409), conforme conta-corrente no
117910.8, Agência no 0628, passando a separanda a adimplir com os pagamentos
das despesas da alimentada (...).”
Portanto, na decisão judicial proferida encontra-se determinado que os valores a
serem pagos pelo impugnante a título de pensão alimentícia seriam depositados
em conta bancária mantida pela Sra. Marília, representando a filha do
contribuinte, beneficiária dos valores.
Todavia, diante da documentação colacionada pelo impugnante, não restou
demonstrado os pagamentos que totalizariam o valor de R$ 39.000,00,
permanecendo ausente a comprovação de que o contribuinte arcou com o efetivo
desembolso dessa quantia.
O recibo anexado pelo contribuinte à fl. 85, e os extratos bancários às fls. 16/27,
não se revelam hábeis a respaldar a efetividade dos pagamentos em questão,
verificando-se, portanto, neste contexto, que o impugnante não se desincumbiu
da prova necessária.
Neste contexto, impende salientar que recibos e declarações, por si sós, não são
hábeis para comprovar os valores elevados declarados, mormente quando há
questionamento da autoridade fiscal, tornando-se necessária a comprovação do
efetivo pagamento correspondente.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.462 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13507.000008/2010-05
7
Os extratos bancários anexados às fls. 16/27 não exibem as ocorrências de
pagamentos ou de transferências bancárias, em data e valor compatíveis com os
montantes estabelecidos na decisão e/ou acordo homologado pela Justiça, ou
seja, não trazem as evidências exigidas para validação da dedução pleiteada.
Vale mencionar que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3°, do
Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para este o ônus
probatório.
E referido dispositivo está em consonância com o princípio de que o ônus da
prova cabe a quem a alega. Nesse sentido, o art. 333 do Código de Processo Civil
prevê que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Portanto, ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe ao fisco, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na
defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, §
4°, do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943.
Sendo assim, verifica-se que o litigante não obteve êxito em comprovar a dedução
pleiteada a título de pensão alimentícia judicial, razão pela qual deve ser mantida
a glosa do valor de R$ 39.000,00, conforme apontada na Notificação de
Lançamento.
No que se refere à manutenção da glosa das despesas médicas no valor de R$
7.309,35, correto o entendimento da autoridade fiscal revisora, vez que tal valor
se refere a despesas efetuadas com plano de saúde de beneficiários não
informados como dependentes na Declaração de Ajuste Anual sob exame.
Portanto, deve ser mantida a glosa deste valor.
Assim, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo a
exigência do imposto suplementar no valor de R$ 10.869,52, acrescido dos
respectivos encargos legais.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/01/2015, Recurso Voluntário, fl. 113, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.462 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13507.000008/2010-05
8
VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria que sobe a esta turma do CARF para análise e julgamento cinge-se à
infração lançada de dedução indevida de pensão judicial, no total de R$ 39.000,00.
A glosa da dedução imposta pelo Fisco foi mantida após o julgamento da
impugnação na instância de piso, por haver entendido o relator do voto vencedor do acórdão
recorrido não ter o contribuinte comprovado o efetivo pagamento dos valores em questão. Não se
questiona nos autos a existência de sentença judicial determinando a obrigação.
Ocorre que o recorrente apresenta declaração da beneficiária dos pagamentos,
mãe da menor alimentanda, com assinatura reconhecida em cartório, atestando que recebera os
valores em comento (fl. 85).
Ora, uma vez que há sentença judicial determinando o pagamento da pensão, há
que se acatar o recibo trazido. Não há qualquer indício nos autos que possa colocar dúvida sobre a
idoneidade do documento, o qual, ante o conjunto fático que se apresenta, possui folgada
presunção de veracidade, não havendo justificativa para rejeitá-lo.
Entendo então que deve ser restabelecida a dedução dos pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, no valor total de R$ 39.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial,
no valor total de R$ 39.000,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 140
DF CARF MF
Original